Tribunal: STF
Processo: RE 1482303
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SABEMI SEGURADORA S.A. CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. ABALOS E CONSTRANGIMENTOS DEMONSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Trata-se de recursos interpostos pela Caixa Econômica Federal e pela SABEMI Seguradora S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido e as condenou ao pagamento pro rata de indenização por danos materiais e morais no valor de R$1.714,62 (mil setecentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos) e R$32.000,00 (trinta e dois mil reais) respectivamente, decorrentes da cobrança indevida de valores de seguro não contratado pela parte autora.



    2. A CEF alega, em síntese, a improcedência do pedido de restituição em dobro, posto que não comprovada má-fé, e inexistência de danos morais, já que não comprovado nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado. Caso mantida a sentença, pugna pela redução da condenação a título de danos morais.



    3. A SABEMI, por sua vez, alega preliminar de incompetência absoluta da Justiça Federal em face da necessidade de exclusão da CEF do polo passivo da ação. No mérito, destaca que as cobranças do seguro são oriundas de contratos regulares firmados junto a ela por vontade livre e consciente das partes, sendo que a suposta assinatura falsa reconhecida em laudo pericial não decorre de falsificação grosseira, passível de fácil identificação. Destaca ainda ter agido de forma diligente na análise dos dados cadastrais e documentos apresentados, não identificando indícios que pudessem levar à nulidade do contrato. Por fim, alega não comprovação dos danos morais e pugna pelo afastamento da condenação, ou não sendo o caso, de redução do valor.



    4. A preliminar de incompetência absoluta não merece acolhida, pois, tendo a cobrança sido feita em conta bancária de titularidade do autor junto à CEF, clara está sua responsabilidade pelos danos provenientes de conduta por ela perpetrada, não se cogitando de exclusão do polo passivo da ação.



    5. Sobre a questão da repetição em dobro dos valores, carece de interesse recursal a CEF, visto que a condenação por danos materiais limitou-se à restituição do valor simples debitado na conta do recorrido no período de outubro/2016 a fevereiro/2020, no total de R$1.714,62 (mil setecentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos).



    6. No mérito, irretocável a sentença ao destacar:



    Quanto ao objeto do presente processo, constata-se que o pleito da parte autora tem razão de prosperar em parte. Isto porque, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o demandante foi vítima de uma fraude na contratação de seguro de acidentes pessoais, posto que restou comprovado no processo, por meio de prova pericial que a assinatura do autor foi forjada na referida avença. Deste modo, o conjunto probatório do processo gera certeza que a autora realmente foi vítima de uma fraude e merece a correspondente reparação nos termos da súmula 479 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”



    Ademais, o Código de defesa do consumidor (lei nº 8.078/1990) estabelece, em seu art. 6º, VI, que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Assim, o comportamento das rés acarretou dano material e moral ao demandante, razão pela qual é plenamente cabível imputar à ré a responsabilidade de indenizá-la pelo prejuízo sofrido. Ressalte-se que não há que se falar na aplicação da regra do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor visto que não houve cobrança indevida de débito por parte da ré, e sim, falha na prestação do serviço desta que acarreta o dever de reparação civil.



    7. Acrescente-se a tais fundamentos o fato de que a perda de tempo útil para procurar a solução do problema junto aos bancos demonstra por vezes não se tratar de mero dissabor, mas de verdadeira violação à dignidade do consumidor. A perda de tempo de trabalho, de tempo com a família, de tempo de lazer, enfim, de tempo da vida do consumidor em razão do mau atendimento de um fornecedor não é mero aborrecimento do cotidiano, mas verdadeiro impacto negativo em seu viver.



    8. Trata-se do que Marcos Dessaune (Desvio Produtivo do Consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado. São Paulo: RT, 2014) denomina de desvio produtivo do consumidor, que ocorre quando este, diante de uma situação de mau atendimento (em sentido amplo), precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável.



    9. Quanto à condenação por danos morais, conforme sedimentado nesta Turma Recursal, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. (in Sérgio Carvalhieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 7ª edição Revista e atualizada, p. 80.).



    10. O dano moral deve, ainda, estar qualificado por elemento psicológico, provado pelo autor, para fundar o direito alegado, conforme expõe com propriedade a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, em seu voto no RESP 622.872: "o dano moral compensável deve ser qualificado por um elemento psicológico que evidencie o sofrimento a que a vitima foi submetida, o sentimento de tristeza, desconforto, vexame, embaraço na convivência social ou a exposição ao ridículo no meio, social onde reside ou trabalha".



    11. No caso em apreço, não há dúvida acerca da flagrante violação à honra subjetiva do autor pelas razões acima expostas, de modo que a reparação moral deve ser feita. Não obstante isso, o valor arbitrado em primeira instância deve ser reduzido, posto que exacerbado e destoante do entendimento pacificado nesta Turma Recursal em casos tais, devendo ser fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), valor suficiente a reparar o dano sofrido e atender ao caráter disciplinar da condenação.



    12. RECURSOS DA CEF E DA SABEMI PARCIALMENTE PROVIDOS para reformar em parte a sentença e reduzir a condenação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) pro rata, mantendo-a em seus demais termos.



    11. Sem honorários advocatícios ante o provimento parcial dos recursos



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, X, LIV, 93, IX e 98, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente